Tribunal: TJBA
Processo: 8042562-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042562-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAIRA SOUZA MACHADO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA SISTEMA DE RESERVA GLOBAL. CANDIDATOS NEGROS. APLICAÇÃO DE POLÍTICA DE COTAS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO COTISTA COM PRIORIDADE SOBRE CANDIDATO DA AMPLA CONCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em razão da decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação ajuizada contra a Universidade Estadual de Feira de Santana.

2. Fato relevante
. A agravante, classificada em primeiro lugar na ampla concorrência para o cargo de Assistente de Educação Especial e Políticas Educacionais Inclusivas alega ter sido preterida na convocação em favor de candidata classificada em 6º lugar geral, mas em 2º lugar na lista de reserva de vagas para candidatos negros.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade na convocação realizada pela Universidade Estadual de Feira de Santana que priorizou candidata aprovada no sistema de cotas raciais, mesmo com pontuação inferior à da agravante aprovada na ampla concorrência.

III. Razões de decidir

4. As ações afirmativas constituem mecanismo legítimo de promoção da igualdade, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal na ADPF 186/DF.

5. A Universidade agravada adotou sistema de reserva de vagas em conformidade com os parâmetros legais, destinando 30% das vagas para candidatos autodeclarados negros, através de "Lista Única Geral de Negros".

6. O edital estabeleceu expressamente que candidatos negros constantes na Lista Única Geral teriam prioridade no preenchimento das vagas reservadas, ainda que sua nota final fosse menor que a de candidato da ampla concorrência para a mesma área.

7. No caso, o 2º aviso (ID 493115093) convocou, ao todo, 27 (vinte e sete) candidatos ao cargo de professor, dos quais 30% (trinta por cento) foram necessariamente da Lista Única Geral de Negros. Logo, todas as modalidades nas quais concorreram os 13 (treze) primeiros colocados na Lista Única Geral de Negros foram reservadas, em decorrência da aplicação sistemática das regras de distribuição de cotas no âmbito geral do concurso.

9. A convocação da candidata cotista em 2º lugar da Lista Única Geral de Negro
s, mesmo com pontuação inferior à agravante, deu-se em estrita observância às regras editalícias previamente estabelecidas, sendo elemento essencial para a eficácia do sistema de cotas.

10. Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, notadamente o fumus boni iuris, ante a regular aplicação das normas editalícias.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, I; 37, caput; 205; 206, I; 207; 208, V; CPC, art. 300; Lei nº 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 186/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 26.04.2012; STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042562-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante MAIRA SOUZA MACHADO e como Agravada UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e declarar PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08